Tribunal: TJBA
Processo: 8086411-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086411-18.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSELINA MARIA CRISTO DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PROFESSORES ESTADUAIS. URV. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ANULADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu a Ação de Cumprimento de Título Judicial Coletivo por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora sustenta que o ajuizamento, em 23/01/2023, da Ação de Protesto n. 8008008-06.2023.8.05.0001 pela APLB Sindicato interrompeu o prazo prescricional, tornando tempestiva a propositura da presente execução individual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se em determinar se o ajuizamento da ação de protesto interruptivo pela APLB Sindicato é suficiente para interromper o prazo prescricional da execução individual do título judicial coletivo que reconheceu o direito dos professores estaduais à conversão da URV. III. Razões de decidir 3. O trânsito em julgado da ação coletiva (Processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001) ocorreu em 21/02/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Assim, o termo final seria 21/02/2023. 4. O ajuizamento, em 23/01/2023, da Ação de Protesto n. 8008008-06.2023.8.05.0001, pela APLB Sindicato, antes do decurso do prazo prescricional, interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil, beneficiando todos os substituídos da categoria. 5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interrupção da prescrição por ação de protesto ajuizada por sindicato da categoria profissional aproveita aos substituídos, sendo inaplicável a prescrição enquanto vigente o efeito interruptivo (STJ, AgInt no AREsp 1724137/MA, DJe 01/09/2022; REsp 1.679.646/RJ, DJe 09/10/2017). 6. Precedente desta Corte Estadual (TJBA, Apelação nº 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 30/06/2024) reafirma a interrupção da prescrição pela ação de protesto ajuizada pela APLB Sindicato, impondo o reconhecimento da tempestividade das execuções individuais fundadas no mesmo título judicial. 7. Assim, a sentença deve ser anulada, determinando-se o prosseguimento da execução, por inexistência de prescrição. 8. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa da parte autora, não cabe sua análise nesta instância, em respeito ao princípio da vedação à supressão de instância, por ainda não ter sido apreciada pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação de protesto interruptivo de prescrição por sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais do título coletivo em favor de todos os substituídos.” “A análise da legitimidade ativa do exequente deve ocorrer inicialmente no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 202, I e II; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1724137/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/09/2022; STJ, REsp 1.679.646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/10/2017; TJBA, Apelação nº 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086411-18.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSELINA MARIA CRISTO DE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .